Tribunal: STF
Processo: Rcl 50282
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de ato da 49ª Vara do Trabalho da Capital, nos autos do Processo nº 0100410-32.2021.5.01.0049, que, ao determinar o bloqueio de créditos pertencentes à Pró Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 485 e a sistemática dos precatórios (art. 100 da CF).



    De acordo com o reclamante, a jurisprudência da Suprema Corte “não admite atos judiciais de constrição de verbas públicas para satisfação de créditos judiciais trabalhistas, ainda que sob a justificativa de ser penhora ou bloqueio de crédito”. Acrescenta: “no desenrolar das etapas do ciclo da despesa pública podem surgir fatos que levem à diminuição do valor a ser pago (glosas) e/ou retenção/suspensão do pagamento em virtude de irregularidades encontradas no contrato ou na prestação do serviço. Permitir o bloqueio de crédito antes da finalização do ciclo de despesa pública é subverter a ordem das coisas e privilegiar empresas que não tenham prestado serviços adequados ou que sejam ou estejam irregulares, além de instaurar o caos sobre as finanças públicas, diante da irrepetibilidade do crédito alimentar” (eDoc 1, pp. 7-8).



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada ou, caso já tenha sido cumprida a determinação de bloqueio, para restituição ao reclamante dos valores constritos. No mérito, pleiteia a cassação definitiva do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte no processo paradigma, assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3-2-2021).



    Sob a mesma perspectiva, tem-se o acórdão da ADPF 275, cuja ementa dispõe:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-6-2019).



    Como se observa, a orientação encaminhada foi pela inconstitucionalidade do bloqueio, da penhora e do sequestro de verbas públicas quando os valores constituam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas. 



    Na situação, aprecia-se ordem de bloqueio de créditos devidos pelo Estado do Rio de Janeiro a ente privado, previamente liquidados e apenas não pagos, com o objetivo de garantir o adimplemento de condenação trabalhista por este último. Em execução provisória, a autoridade reclamada determinou que se procedesse ao depósito em conta bancária à disposição do juízo, nos seguintes termos (eDoc 3, p. 1): 



    “Considerando que a primeira reclamada, devedora principal, solicitou, em 21.06.2021, que o montante devido fosse requerido junto à Secretaria Estadual de Saúde (id. 60e0e9e); e que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO é responsável subsidiário pelo pagamento do montante devido, defiro o requerimento e determino o bloqueio sobre os créditos JÁ LIQUIDADOS E AINDA NÃO PAGOS, porque nesta condição perdem a natureza de verba pública. Desta forma, deverá a Secretaria da Vara expedir mandado de penhora de crédito para que a Secretaria Estadual de Saúde proceda ao bloqueio de créditos JÁ LIQUIDADOS E AINDA NÃO PAGOS à reclamada PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, até o limite de R$ 11.529,33 (onze mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos). Os valores bloqueados deverão ser depositados à disposição deste Juízo no Banco do Brasil, agência 2234, ou na Caixa Econômica Federal, agência 2890, e comprovado em até 30 (trinta) dias contados da data do efetivo bloqueio.”



    Observe-se que o ato reclamado somente determinou que eventual crédito a ser liberado pelo Estado do Rio de Janeiro em favor da entidade executada fosse bloqueado para posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo, sem qualquer determinação de constrição de verba pública para repasse a terceiros, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do CPC.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, a Primeira Turma julgou a Rcl 42.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 12.11.2021. Confira-se: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. As decisões reclamadas no presente feito são claras no sentido de que não há ordem de bloqueio contra o ente público, mas, apenas, determinação de disponibilização ao juízo de crédito a ser recebido pela empresa na próxima fatura. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente